Tribunal: TJMT
Processo: 1012131-64.2024.8.11.0002
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012131-64.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Provas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MARCINEY DIOGO DE MAGALHAES - CPF: 899.106.721-20 (APELANTE), HELIO CASTELO BRANCO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 459.203.891-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO RELEVANTE. PERÍCIA REALIZADA NO CURSO DA AÇÃO PENAL QUE ATESTOU A PLENA IMPUTABILIDADE. DOCUMENTO PARTICULAR POSTERIOR SEM FORÇA PROBATÓRIA PARA DESCONSTITUIR O LAUDO OFICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame: Apelação criminal interposta contra a decisão que indeferiu o pedido de justificação para instauração de incidente de insanidade mental, sob o argumento de que um documento médico, recentemente localizado, comprovaria que ele sofria de esquizofrenia antes da prática do crime de roubo.

II. Questão em discussão: Verificar se o documento particular apresentado constitui fato novo capaz de justificar a reabertura da discussão sobre a sanidade mental do apelante e a realização de nova perícia psiquiátrica.

III. Razões de decidir:

O incidente de insanidade mental exige fundadas dúvidas sobre a higidez mental do acusado, sendo vedada sua utilização como sucedâneo recursal para rediscutir matéria já decidida.

No curso da ação penal, o apelante foi submetido a perícia médica oficial, que concluiu pela sua plena capacidade de entendimento e autodeterminação ao tempo do crime, afastando qualquer hipótese de inimputabilidade.

O documento médico apresentado pelo recorrente, além de ser particular, não demonstra que o transtorno psiquiátrico tenha sido determinante para a prática do crime, tampouco possui força para afastar a conclusão da perícia oficial.

A revisão criminal já foi analisada anteriormente e rejeitada, havendo coisa julgada, de modo que o pedido atual configura mera tentativa de reabertura da discussão sem elementos concretos que o justifiquem.

A presunção de validade da sentença condenatória transitada em julgado não pode ser afastada com base em alegações genéricas, sendo imprescindível a demonstração de fato novo de relevância jurídica e probatória.

IV. Dispositivo e tese: Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

A existência de um laudo pericial oficial, realizado no curso da ação penal, que atesta a capacidade plena do réu, impede a reabertura do incidente de insanidade mental sem fato novo relevante.

A simples apresentação de documento particular posterior não possui força para desconstituir a perícia judicial, sobretudo quando ausente indicação de que o transtorno psiquiátrico tenha sido determinante para a prática do crime.

O incidente de insanidade mental não pode ser utilizado como sucedâneo recursal para questionar decisões transitadas em julgado, sob pena de violação à segurança jurídica.

Dispositivos relevantes citados: art. 149 do CPP; art. 183 da LEP.

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto por
Marciney
Diogo de Magalhães
,

em face da sentença proferida
pelo Juízo da
5ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT,
que indeferiu o pedido de justificação formulado pelo apelante com o objetivo de instaurar incidente de insanidade mental
(id. 225990655)
.

O apelante, nas razões recursais encontradiças no id.
225989786
,
visa à obtenção de prova para eventual revisão criminal, ao argumento de que, à época do fato delitivo (28/01/2014), o recorrente estaria acometido de esquizofrenia paranoide, comprometendo sua capacidade de autodeterminação.

S
ustenta que recentemente foi localizado um documento médico, datado de 15/07/2013, assinado por psiquiatra, atestando diagnóstico de esquizofrenia antes do cometimento do crime. Alega que tal documento não foi utilizado na revisão criminal anterior porque foi descoberto
posteriormente
de forma fortuita por seu irmão e curador, sendo, portanto, uma prova nova apta a ensejar a instauração do incidente.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em contrarrazões, manifestou-se pelo
desprovimento do recurso
, ressaltando que não há fato novo capaz de justificar a abertura do incidente de insanidade mental. Reforça que, no curso da ação penal,
o apelante foi submetido a exame pericial oficial
, que concluiu pela
plena capacidade de entendimento e autodeterminação ao tempo do crime
, razão pela qual não há justa causa para a realização de nova audiência de justificação
(Id.
225990666
)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça,
pelo
parecer da lavra d
o
Procurador de Justiça
dr.

Alexandre de Matos Guedes
,
também opinou pelo
desprovimento do apelo
, ratificando os fundamentos expendidos pelo parquet de primeiro grau, destacando a ausência de elementos idôneos que justifiquem a reabertura da discussão acerca da higidez mental do recorrente
, conforme

e
ntendimento
assim
sumariado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ROUBO – AÇÃO CAUTELAR DE
DE
JUSTIFICAÇÃO - PLEITO QUE VISA A INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE PARA FINS DE INSTRUIR ULTERIOR REVISÃO CRIMINAL - IMPOSSIBILIDADE – FATO NOVO NÃO EVIDENCIADO DADA A SUBMISSÃO ANTERIOR DO AUTOR À PERÍCIA MÉDICA QUE CONCLUI QUE ERA TOTALMENTE CAPAZ DE ENTENDER O CARÁTER ILÍCITO DO CRIME E DE DETERMINAR-SE DE ACORDO COM ESSE ENTENDIMENTO AO TEMPO DA INFRAÇÃO PENAL - TESE RECURSAL REBATIDA COM EXÍMIO PELO PROMOTOR ATUANTE EM PRIMEIRO GRAU, CUJOS FUNDAMENTOS SEGUEM RATIFICADOS POR ESTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. O PARECER É PELO
DESPROVIMENTO
DO RECURSO,CONFIRMANDO-SE O CONTEÚDO DAS CONTRARRAZÕES, PER RELATIONEM, COM FULCRO NO ART. 17, § 2º DA N.º 57, DE 05/07/2017 DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO
.
”

(id.
243963692
)

É o relatório.

VOTO RELATOR

O recurso interposto preenche os requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.

Infere-se dos autos que
Marciney Diogo de Magalhães,
ora apelante, foi processado e condenado pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, concurso de pessoas e restrição da liberdade de vítima, inicialmente à pena de 7 anos e 4 meses de reclusão, a qual, em grau de recurso, foi elevada para 9 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado
(sentença constante no id.
225989789)
.
O
crime ocorreu em 28/01/2014, tendo sido a sentença condenatória publicada em 26/05/2014,
pelo que se infere que não se trata de fato novo.

O cerne da controvérsia reside
na possibilidade de realização de audiência de justificação para instauração de novo incidente de insanidade mental, sob a justificativa de que foi recentemente localizado
um documento médico que atesta que o apelante possuía esquizofrenia antes da prática do crime.

Todavia, tal pretensão não encontra respaldo jurídico e fático por diversas razões.

1. A ausência de fato novo relevante para justificar o incidente de insanidade mental
.

A jurisprudência e a doutrina são firmes ao estabelecer que o incidente de insanidade mental deve ser
instaurado quando há fundadas dúvidas sobre a capacidade do réu de compreender o caráter ilícito do fato e de se autodeterminar, sendo vedado o uso do instrumento processual para rediscutir questões já decididas em juízo.

No presente caso, como bem ressaltado pelo Ministério Público nas contrarrazões, o apelante
já
foi submetido a exame pericial oficial
de Insanidade Mental,
durante a fase de instrução do processo penal originário, que concluiu pela sua plena imputabilidade ao tempo do fato
, atestando que o apelante
era totalmente capaz de entender o caráter ilícito dos fatos e totalmente capaz de se determinar de acordo com esse entendimento
. Tal exame foi realizado por peritos oficiais, nos moldes do artigo 149 do Código de Processo Penal, e não foi contestado tempestivamente pela defesa.

O documento médico apresentado pelo recorrente – datado de 15/07/2013 e descoberto
“
recentemente
”
– não possui força probatória suficiente para afastar a conclusão da perícia oficial, sobretudo porque se trata de um documento particular, sem o devido confronto técnico pericial e sem indicação de que o apelante, de fato, possuía comprometimento cognitivo que o tornasse inimputável ao tempo da prática criminosa.

Ademais, a simples existência de um diagnóstico de
sintomas de
esquizofrenia, por si só, não implica automaticamente inimputabilidade, sendo imprescindível que a doença tenha sido de
terminante para a prática do crime, o que não restou demonstrado.

Sobre o tema, eis a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça deste Estado:

APELAÇÃOCRIMINAL – ESTUPRO NA FORMA TENTADA – PRETENDIDA A REFORMA DA DECISÃO QUE INDEFERIU AINSTAURAÇÃODOINCIDENTEDEINSANIDADEMENTAL – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA QUANTO À HIGIDEZ INTELECTUAL DO RECORRENTE – ART. 149 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – RECURSO DESPROVIDO. A instauração de incidente de insanidade mental depende da existência de dúvida plausível e razoável acerca da higidez intelectual do acusado, sem a qual é descabida a sua realização, nos termos do art. 149 do CPP. Precedentes do TJMT. Recurso desprovido. (N.U 0000479-28.2019.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/05/2021,
Publicado
no DJE 08/06/2021)

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – 121, §2º, I, C/C 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, C/C ART. 14 DA LEI 10.826/03 – PEDIDO DEINSTAURAÇÃODEINCIDENTEDEINSANIDADEMENTAL – DIAGNÓSTICO DE TRANSTORNO BIPOLAR EESQUIZOFRENIACOM USO DE MEDICAÇÃO CONTINUADA - INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE DÚVIDA QUANTO A HIGIDEZ MENTAL DA PACIENTE E SUA INCAPACIDADE DE ENTENDER O CARÁTER ILÍCITO DO FATO DELITUOSO – ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO - ORDEM DENEGADA. A simples alegação de que a paciente não estava em gozo de suas faculdades mentais ou que recebe
tratamento psiquiátrico e que faz uso contínuo de medicamento controlado, não conduz, automaticamente, à instauração de incidente de insanidade mental, não sendo suficiente para demonstrar a ausência ou a falta de plena capacidade de discernimento e,
via de regra
, não isenta o/a agente da responsabilidade criminal. (N.U 1005116-55.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 26/05/2021,
Publicado
no DJE 28/05/2021)

Ademais, como bem pontuado pelo apelado, o suposto
documento médico datado de 15.07.2013, subscrito pelo psiquiatra Hélio Boeira Jacobi Junior (CRMMT 6360), onde haveria o diagnóstico da referida doença, atesta que “...
O PACIENTE MARCINEY DIOGO DE MAGALHAES, SOLDADO DA PM-MT, FOI AVALIADO DO PONTO DE VISTA MÉDICO PSIQUIÁTRICO E
POSSUI SINTOMAS
DELÍRIO PERSECUTÓRIO E ALUCINAÇÃO COM MANIA PERSECUTÓRIA
NÃO TENDO CONDIÇÕES LABORAIS
NO MOMENTO
RECOMENDO
LICENÇA MEDICA POR 30 DIAS
(TRINTA)... CID F20.0
”
.

Ou seja, não havia con
c
lusão alguma quanto a
realmente ser acometido da doença, tanto que, através de perícia realizada posteriormente ao ano de 2013 e à data do crime, a
médica perita concluiu que o ora apelante “
na época dos fatos (...) era totalmente capaz de entender o caráter ilícito dos fatos e totalmente capaz de se determinar de acordo com esse entendimento
”.
Assim, verifica-se que o apelante estava em suas perfeitas capacidades mentais ao empreender a ação criminosa, o que também se verifica pela descrição de sua atuação na empreita delitiva (
Ação Penal n. 0002387-14.2014.8.11.0002
, juntada ao id.
225989793
).

Portanto, se faz injustificável a tramitação de nova ação de justificação para ulterior revisão criminal (a qual já foi processada por uma vez), por insistência do apelado em fazer valer um documento que apenas sugere a patologia, já analisado e rebatido nos autos.

2. A coisa julgada da revisão criminal e a vedação ao uso do incidente como sucedâneo recursal

O pedido do apelante também esbarra no fato de que já houve julgamento de revisão criminal (Processo nº 1008209-65.2017.8.11.0000), que resultou na manutenção da condenação. Naquela oportunidade, foi realizada análise aprofundada sobre a sanidade mental do requerente, tendo sido indeferida a pretensão revisionista
.

Dessa forma, permitir nova audiência de justificação, com a consequente reabertura do incidente de insanidade, significaria burlar a coisa julgada, transformando o incidente em um meio indireto de rediscussão da revisão criminal já julgada improcedente.

3. A presunção de validade da sentença condenatória transitada em julgado

A sentença condenatória prolatada no processo penal originário transitou em julgado, o que significa que todos os argumentos defensivos foram devidamente enfrentados e refutados no curso da ação penal.

O artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal estabelece que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, mas, uma vez ultrapassado esse marco processual, a presunção que prevalece é a de acerto do julgado.

Por essa razão, não cabe ao apelante, sob o pretexto de nova prova, questionar conclusões já sedimentadas e rejeitadas
inclusive,
em sede de revisão criminal.

4. O caráter excepcional do incidente de insanidade mental na fase de execução da pena

O artigo 183 da Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/1984) prevê que, sobrevindo circunstância superveniente que indique doença mental, poderá haver substituição da pena privativa de liberdade por medida de segurança.

Todavia, essa previsão se restringe ao juízo das execuções penais e não tem aplicabilidade ao presente caso, pois não se demonstrou a superveniência de um quadro incapacitante que justifique a aplicação de medida
de segurança. A situação alegada pelo recorrente remete a fatos já analisados e descartados em juízo, não sendo caso de incidente na fase de execução.

Posto isso, em
sintonia
com o parecer ministerial,
nego
provimento

ao recurso interposto por

Marciney
Diogo de Magalhães
,
mantendo-se a decisão que indeferiu o pedido de instauração de incidente de insanidade mental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025